Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO: LOTAÇÃO DA SERVIDORA NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR DO PROCON/DF, DESDE ABRIL/2018. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE: EXIGÊNCIA LEGAL DE CONCLUSÃO DE Curso de Atendimento ao Público (ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV) AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). EMBARGOS REJEITADOS.
I. Constatado o alegado erro material no acórdão, ora sanado, para correção do local e data de lotação da servidora: Núcleo de Atendimento Presencial da Diretoria de Atendimento ao Consumidor do PROCON, DF, desde 04/2018 (itens I e III “C”) da ementa.
II. Lado outro, não evidenciada a obscuridade/contradição na decisão colegiada, concernente à limitação do pagamento da gratificação ao período posterior à conclusão do Curso de Atendimento ao Público (1o.03.2019). No ponto, inexistente a aventada nulidade (nas palavras do embargante, o ato que assim o reconheceu, foi praticado de ofício pelo Estado Juiz, violando, portanto, a inércia do judiciário e causando um ativismo que desequilibrou a relação processual e desrespeitou preceitos estatuídos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil – CPC, que assim estão escritos), por se tratar de exigência legal ao recebimento da gratificação (Decreto Distrital n. 31.650/2010 – Art. 7o - o qual faz remissão as Leis Distritais n. 4.502/2010 e n. 4.421/2009). E não há de se falar em julgamento extra petita, porquanto observados os limites do pedido (percepção da gratificação de atendimento ao público, retroativa a abril/2018), e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
III. Saliente-se que o precedente invocado pelo ora embargante (TJDFT, 3a TR, Acórdão n. 1134479, DJe 09.11.2018) não se amolda ao caso concreto. Com efeito, naqueles autos (0740656-45.2017), restou consignado no acórdão (item 6) que o PROCON/DF não comprovou que realizou a necessária organização do curso de atendimento, situação fática diversa dos presentes autos, em que resultou provado o oferecimento (e a participação da servidora), em março/2019, de curso de “Excelência no Atendimento ao Cidadão” (EGOV/DF).
IV. No mais, os mais recentes julgados da três Turmas Recursais do TJDFT têm destacado a necessidade de comprovação da conclusão do curso ao reconhecimento do direito à percepção da gratificação. Precedentes: 1a TR, Acórdão n. 1247035, DJe 28.05.2020; 2a TR, Acórdão n. 1221935, DJe 28.12.2019; 3a TR, Acórdão n. 1174400, DJe 04.06.2019.
III. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material, nos moldes do item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.